Tribunal: CARF
Processo: 10886.000513/2010-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10886.000513/2010-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.155 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
2 de abril de 2020
Recorrente
COM DEPIZZA COMÉRCIO DE DOCES E PIZZAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
SIMPLES NACIONAL. TERMO DE INDEFERIMENTO DA OPÇÃO PELO
SIMPLES NACIONAL. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. PROVA NOS AUTOS
DO PAGAMENTO.
Comprovado nos autos o efetivo recolhimento no prazo legal do débito o qual
deu causa ao termo de indeferimento, não deve prevalecer o indeferimento da
opção ao regime.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael Zedral e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Trata-se de recurso voluntário para acórdão da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I (“DRJ/RJ1”), o qual manteve o indeferimento da opção
pelo Simples Nacional, nos termos da ementa abaixo transcrita:
SIMPLES NACIONAL. TERMO DE INDEFERIMENTO DA OPÇÃO PELO
SIMPLES NACIONAL. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. Mantém-se o Termo de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10886.000513/2010-36
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.155 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10886.000513/2010-36

Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional se demonstrada a não regularização
integral do débito que lhe deu causa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Ao optar pelo Simples Nacional, estabelecido pela Lei Complementar no
123/2006, o contribuinte teve conhecimento por meio de Termo de Indeferimento da Opção pelo
Simples Nacional (fls. 28 do e-processo) do seguinte impedimento:
Estabelecimento CNPJ: 02.844.442/0001-40
- Débito com a Secretaria da Receita Federal do Brasil de natureza não previdenciária,
cuja exigibilidade não está suspensa. Fundamentação Legal: Lei Complementar n° 123,
de 14/12/2006, art. 17, inciso V.
Lista de Débitos
1)Débito - Código da Receita :6106
Nome do Tributo : SIMPLES
Número do Processo : 10730402028200852
O contribuinte apresentou, então, impugnação para explicar que os débitos
mencionados pelo supracitado Termo encontram-se quitados desde 29/01/2010, ou seja, dentro
do prazo estabelecido para regularização fiscal pela Resolução do CGSN no 4/2007.
Analisando as razões da impugnação, veja-se o que concluiu a DRJ/RJ1 (fls.
160/164 do e-processo):
4. Em consulta aos sistemas informatizados da RFB, vê-se que os débitos do Simples
relativos aos período de apuração jan/2007 até junho/2007 foram parcelados, em 8
cotas, no processo n° 10730.402028/2008-52.
5. Referido parcelamento foi cancelado, em decorrência do interessado ter efetuado
somente 2 (dois) pagamentos no valor de R$203,91 e 209,84, em 22.12.2008 e
31.03.2009, respectivamente (fls.48).
6. Além dos mencionados pagamentos, o interessado efetuou 4 (quatro) recolhimentos,
em 29.01.2010, relativos aos débitos do Simples, períodos de apuração mar/jun de 2007
(fls.16/17), conforme quadro abaixo:
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.155 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10886.000513/2010-36

7. Os pagamentos efetuados em 29.01.2010, encontram-se pendentes de alocação. No
entanto, os recolhimentos no valor de R$203,91 e 209,84 (nosso item 5), foram
alocados aos débitos relativos aos períodos de apuração janeiro e fevereiro de 2007,
restando, para o período de apuração fevereiro de 2007, um saldo devedor, no valor
original, de R$ 46,38:

8. Do exposto, vê-se que, não obstante os pagamentos efetuados pelo interessado em
22.12.2008, 31.03.2009 e 29.01.2010, restou em relação ao período de apuração
fevereiro de 2007, um saldo devedor, no valor original, de R$46,38 (fls.68).
9. Desta forma, não merece reparo o Termo de Indeferimento.
Perceba-se que a conclusão para a manutenção do Termo de Indeferimento deveu-
se ao simples fato de que, após analisar todos os pagamentos realizados pelo contribuinte, ainda
remanesceu um débito em aberto – saldo devedor – no montante original de R$ 46,38, referente
ao período de apuração 02/2007.
Pois bem, por não concordar com a DRJ/RJ1, o contribuinte apresentou recurso
voluntário no qual reitera o pedido para que o Termo de Indeferimento seja declarado nulo por
tão somente consignar a existência de débito impedindo a adesão do contribuinte ao simples, mas
sem contudo indicar quais seriam esses débitos, bem como se os mesmo se encontram suspensos,
nos termos da Súmula CARF no 22.
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.155 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10886.000513/2010-36

A partir dessa verdadeira desinformação, em suas próprias palavras (fls. 172 do
e-processo), não havia como esperar que o contribuinte / recorrente desenvolvesse de forma
plena e eficiente sua defesa .Contudo ,o paragrafo 3o do artigo 59 do Decreto 70.235/1972 /
PAF autoriza a decisão de mérito quando for favorável a quem aproveitar uma eventual
nulidade . e o mérito ,no caso sob exame, é claramente favorável ao contribuinte / recorrente.
Requer aplicação da Súmula CARF no 22
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência do acórdão recorrido em
25/06/2010 (fls. 168 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
20/07/2010 (fls. 170 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Assim, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
O recurso voluntário do contribuinte merece ser analisado sob duas óticas
distintas: a primeira é jurídica e diz respeito ao pedido de nulidade do Termo de Indeferimento,
com base na Súmula CARF no 22; já a segunda é fática é envolve o DARF o qual suportaria o
saldo devedor mencionado pela instância a quo, fundamento para manutenção do Termo de
Indeferimento.
Consoante adiantado pelo relatório, o Termo de Indeferimento da Opção pelo
Simples Nacional (fls. 28 do e-processo) oposto ao contribuinte fundamentou-se no seguinte:
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.155 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10886.000513/2010-36

Perceba-se que não é verdadeira a afirmação do contribuinte de que o referido
termo tão somente consignaria a existência de débitos em aberto, sem contudo indica-los. Há sim
a expressa e precisa indicação dos débitos, os quais constam do processo administrativo
mencionado, o qual o contribuinte tem total acesso.
Vejamos a redação da súmula CARF no 22 mencionada pelo contribuinte:
Súmula CARF no 22. É nulo o ato declaratório de exclusão do Simples Federal,
instituído pela Lei no 9.317, de 1996, que se limite a consignar a existência de
pendências perante a Dívida Ativa da União ou do INSS, sem a indicação dos débitos
inscritos cuja exigibilidade não esteja suspensa. (Súmula revisada conforme Ata da
Sessão Extraordinária de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018). (Vinculante, conforme
Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Perceba-se que o seu texto menciona expressamente ao ato declaratório de
exclusão do Simples Federal e não do Simples Nacional instituído pelo Lei Complementar no
123/2006, situação na qual nos deparamos. E isso porque era bastante comum que os atos de
exclusão do Simples Federal apenas mencionassem a existência de débitos. E nada mais.
É bem verdade que esta mesma Turma já aplicou por analogia a referida súmula
para atos de exclusão do Simples Nacional. Todavia, sempre que isso foi verificado foi porque
tais atos, a exemplo do que ocorria com o Simples Federal, deixaram de informar quais os
débitos que ensejaram a exclusão. Veja-se o julgado abaixo:
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. FALTA DE ESPECIFICAÇÃO DOS
DÉBITOS QUE DERAM AZO À EXCLUSÃO. NULIDADE. APLICAÇÃO
ANALÓGICA DA SÚMULA CARF No 22. Comprovado nos autos que a RFB apenas
informou o saldo dos débitos que originaram a exclusão do contribuinte do Simples
Nacional, não indicando os débitos geradores do ADE de exclusão, impõe-se determinar
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.155 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10886.000513/2010-36

a nulidade deste, por aplicação analógica da Súmula CARF no 22. (Processo no
10820.004778/2008-53. Acórdão no 1002-000.327. Sessão de 07/08/2018)
Nesse caso específico, o ato de exclusão se limitou tão somente a indicar o saldo
do débito, sem prestar qualquer outra informação a seu respeito, como, por exemplo, se
controlado em processo administrativo.
Tal precedente é inaplicável ao caso concreto discutido nos autos, posto que no
presente Termo de Indeferimento a Receita Federal cuidou de indicar o débito ao informar a sua
natureza e o processo de controle.
Portanto, não merece acolhida o pedido de nulidade.
Já com relação ao aspecto fático do recurso voluntário do contribuinte, é preciso
relembrar o motivo pelo qual a DRJ/RJ1 indeferiu a adesão do contribuinte ao regime do
Simples Nacional, vejamos:
4. Em consulta aos sistemas informatizados da RFB, vê-se que os débitos do Simples
relativos aos período de apuração jan/2007 até junho/2007 foram parcelados, em 8
cotas, no processo n° 10730.402028/2008-52.
5. Referido parcelamento foi cancelado, em decorrência do interessado ter efetuado
somente 2 (dois) pagamentos no valor de R$203,91 e 209,84, em 22.12.2008 e
31.03.2009, respectivamente (fls.48).
6. Além dos mencionados pagamentos, o interessado efetuou 4 (quatro) recolhimentos,
em 29.01.2010, relativos aos débitos do Simples, períodos de apuração mar/jun de 2007
(fls.16/17), conforme quadro abaixo:

7. Os pagamentos efetuados em 29.01.2010, encontram-se pendentes de alocação. No
entanto, os recolhimentos no valor de R$203,91 e 209,84 (nosso item 5), foram
alocados aos débitos relativos aos períodos de apuração janeiro e fevereiro de 2007,
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.155 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10886.000513/2010-36

restando, para o período de apuração fevereiro de 2007, um saldo devedor, no valor
original, de R$ 46,38:

8. Do exposto, vê-se que, não obstante os pagamentos efetuados pelo interessado em
22.12.2008, 31.03.2009 e 29.01.2010, restou em relação ao período de apuração
fevereiro de 2007, um saldo devedor, no valor original, de R$46,38 (fls.68).
9. Desta forma, não merece reparo o Termo de Indeferimento.
O contribuinte, todavia, em sede de recurso voluntário apresentou um DARF,
recolhido ainda em 29/01/2010, referente ao período de apuração 02/2007, veja-se:

Trata-se exatamente do débito mencionado pela DRJ/RJ1 como em aberto no
sistema. Não se sabe por qual razão a instância a quo não chegou a localizar no sistema o
referido pagamento – ou sequer se foi acessado o sistema para confirmar as informações, mas é
certo que o aludido DARF faz cair por terra o motivo utilizado para o indeferimento da
manifestação de inconformidade do contribuinte.
Por todo o exposto, voto para dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.155 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10886.000513/2010-36

Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital